Tribunal: TJMT
Processo: 0010366-25.2008.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010366-25.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS - CPF: 077.625.771-49 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Decreto Municipal em que se pautou a sentença extintiva foi revogado antes da prolação da sentença, o conhecimento e provimento do recurso é medida que se impõe, determinando o regular prosseguimento do feito
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M Juiz José Mauro Nagib Jorge, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
10366-25.2008.811.0006
(Código 83881),
movida contra a parte Apelada
SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS,
que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito ao fundamento de que o valor apresentado na CDA

é inferior ao definido para o prosseguimento do feito.

Como causa de pedir, aduz que o decreto 391/2016 foi revogado pelo Decreto 106/2018, não mais prevendo a possibilidade de extinção da ação com base em determinado patamar mínimo.

Argumenta a impossibilidade de uma sentença basear-se em legislação revogada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do processo.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito ao fundamento de que o valor apresentado na CDA é inferior ao definido para o prosseguimento do feito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ajuizou,
em
19/12/2008
, a Ação de Execução Fiscal nº
10366-25.2008.811.0006

(Código n.
83881
),
em desfavor da parte Apelada
SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS
, visando o recebimento de crédito tributário na importância de R$ 2.620,46 (dois mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) quando do ajuizamento da ação.

Contra a sentença o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
interpôs o recurso de apelação, arguindo em síntese que o Decreto Municipal em se pautou a sentença já havia sido revogado
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, observa-se do artigo 141 do Código Tributário Nacional cumulado com o artigo 2º,
§ 1º da Lei de Execução Fiscal (
Lei nº 6.830/80) que além de não existir um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública, o crédito tributário depois de constituído somente se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 2º,
da Lei nº 6.830/80. [...]

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º
, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. [...]”

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado
, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”

Com efeito, apesar do baixo valor pleiteado na demanda, não é possível o Poder Judiciário coibir o ajuizamento de execução fiscal e/ou extingui-la, isso porque, deve prevalecer na administração pública o
princípio da indisponibilidade dos bens públicos, o qual obriga o Poder Público a cobrar todos os créditos, com exceção das hipóteses previstas em lei.

Ocorre que, no presente caso, o devedor não satisfez a obrigação, não houve remissão da dívida e o credor não renunciou o crédito, razão pela qual não poderia a pretensão ser extinta pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Ademais, conforme se verifica dos autos o Decreto em que se pautou a sentença extintiva foi revogado pelo Decreto 106/2018 na data de 23/02/2018, ou seja, antes da prolação da sentença.

Com o advento do Decreto 106/2018, não mais era possível a extinção da ação com base à determinado patamar mínimo.

Nesse sentido, conforme estabelece o art. 2º, §1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”

Insta consignar que, no texto supracitado a palavra “Lei”, figura-se no sentido
Lato Sensu
, ou seja, engloba as espécies normativas, tais como Decretos, o que é o caso dos autos.

Deste modo, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar
extinta a pretensão da fazenda pública, ainda que sem julgamento de mérito.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para cassar a decisão objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020